Tribunal: TJDFT
Processo: 0740021-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740021-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LYZANDRA DOS SANTOS HIPOLITO EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lyzandra dos Santos Hipolito contra acórdão da 3a Turma Cível. Nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo se manifestar, no prazo de 5 (dias) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2025 15:47:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador